Tribunal: TJBA
Processo: 8003203-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003203-76.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: CORIOLANO DOS SANTOS LIMA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCELA CAMPOS ESCARIZ, DIOGO DANTAS OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. DESNECESSIDADE. DISCUSSÃO ACERCA DO REDUTOR ETÁRIO. MATÉRIA DE DIREITO. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. AFASTADA O CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Controvérsia limitada à legalidade da aplicação do redutor etário no cálculo da suplementação de aposentadoria de beneficiários filiados à Fundação Sistel antes da vigência do Decreto nº 81.240/78.

2.

Questão eminentemente jurídica, que envolve a interpretação do regulamento interno da entidade previdenciária, prescindindo de produção de prova técnica.

3.

A ausência de deferimento da prova pericial atuarial requerida na contestação não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, quando a prova for considerada desnecessária ao deslinde da causa.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº

8003203-76.2024.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII